Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE AMBIENTE INSALUBRE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
2. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
3. Sendo a perícia categórica em afirmar que a Autora trabalha em condições insalubres, é de se reconhecer o direito ao referido adicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.